Tribunal: STF
Processo: AI 312424
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: 1. Ação rescisória:  desnecessidade de indicação expressa
na petição inicial do dispositivo constitucional em que se funda a
demanda, se inequivocamente nela versada a matéria objeto da norma.
Precedente (RE 328.812-AgR, Gilmar Mendes, 2ª T., DJ
11.04.2003).
2. Recurso extraordinário: taxa de remessa e retorno
 dos autos recolhida corretamente pelo agravado, conforme valor
previsto na Resolução 180, de 27.07.1999, para recurso oriundo de
tribunal sediado em Brasília-DF.